Tribunal: TJBA
Processo: 8000129-64.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000129-64.2023.8.05.0027 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA (OAB:BA20770-A) APELADO: ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA LEAO Advogado(s): INGRID VICTORIA SALVIANO OLIVEIRA QUEIROZ (OAB:BA64013-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. DIRETOR ESCOLAR ELEITO. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO E GRATIFICAÇÃO DE TÍTULOS. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por professora da rede municipal, no exercício do cargo de diretora escolar entre abril de 2016 e fevereiro de 2022. A sentença reconheceu o direito à percepção da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (Gratificação de Títulos), suprimida no período, e condenou o Município ao pagamento dos valores devidos, com apuração em liquidação de sentença. O Município defende a exclusividade da gratificação de direção escolar no período e a inaplicabilidade da gratificação de títulos durante o exercício da função de diretora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o exercício da função de diretora escolar afasta a condição de integrante da carreira do magistério, inviabilizando o recebimento da Gratificação de Títulos; (ii) verificar se há vedação legal à cumulação entre as gratificações de direção e de títulos; (iii) estabelecer se a base de cálculo da Gratificação de Títulos deve considerar jornada semanal de 20 horas ou 40 horas, no caso de exercício da função de direção escolar em tempo integral. III. RAZÕES DE DECIDIR A direção de unidade escolar constitui função típica e indissociável do magistério, com natureza eminentemente pedagógica, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.772, não se caracterizando como função estranha à carreira do professor. A Lei Municipal nº 282/2010, que institui o Estatuto do Magistério Público de Serra do Ramalho, não estabelece vedação à percepção da Gratificação de Títulos por ocupantes do cargo de diretor escolar, exigindo apenas, para sua concessão, a comprovação de cursos correlatos com a área de atuação do servidor. As gratificações de direção e de títulos possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira retribui o exercício de função específica de gestão; a segunda recompensa o aperfeiçoamento profissional do servidor, independentemente do exercício temporário de cargo comissionado, razão pela qual sua cumulação é juridicamente possível. A supressão da Gratificação de Títulos configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV), pois acarreta redução da remuneração total do servidor sem respaldo legal, sendo indevida. Considerando que o exercício da função de direção escolar se deu em regime de 40 horas semanais, a base de cálculo da Gratificação de Títulos deve observar o vencimento correspondente à carga horária integral, conforme previsto no art. 92 da Lei Municipal nº 282/2010. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Municipal nº 282/2010, arts. 1º, §1º; 74, 75, 91, 92. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.772, Rel. Min. Carlos Britto, Plenário, j. 29.10.2008; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000219-30.2013.8.05.0135, Rel. Desª Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 07.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000129-64.2023.8.05.0027, em que figuram como APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como APELADO: ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA LEAO ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora